Tribunal: TJDFT
Processo: 0001760-39.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc. Pela petição de ID 16593736, a nobre advogada constituída pelo acusado apresenta desistência do recurso de apelação em virtude da ausência de interesse recursal. Esclarece, para tanto, que a r. sentença recorrida acolheu integralmente os pedidos deduzidos pela defesa em sede de alegações finais, notadamente o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos. O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração de ID 16369188 outorga à nobre causídica poderes especiais para desistir. Ademais, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Desse modo, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, homologo, para os devidos fins, a desistência do recurso defensivo. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se como de praxe . Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator